Tribunal: TJMT
Processo: 1000545-58.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000545-58.2020.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA REGINA CARDOSO - CPF: 011.876.931-62 (RECORRIDO), MARCELA APARECIDA CARDOSO - CPF: 936.327.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000545-58.2020.8.11.0038

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

PAULA REGINA CARDOSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO AUTOMÁTICO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE PELO CONSUMIDOR – PARCELAMENTO PREVISTO COMO MEIO DE OPÇÃO E NÃO IMPOSIÇÃO AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De simples leitura da Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, é possível verificar que, sua disposição visa assegurar condições mais vantajosas aos consumidores que não conseguem saldar faturas de cartão de crédito no dia de seu vencimento.

Estabelece, pois, a limitação temporal para incidência do crédito rotativo, este até o vencimento da fatura subsequente, impondo às instituições financeiras, após referido período, meios de saldar o montante em aberto com a incidência de juros menores ao praticados naquela modalidade (crédito rotativo).

Logo, tem-se que o parcelamento disponibilizado pela Recorrente se mostra na forma de opção e não imposição ao consumidor que poderá simplesmente não o aceitar.

No caso dos autos, verifico que, seguindo orientações recebidas, a consumidora efetuou depósito em sua conta corrente no dia seguinte ao vencimento de sua fatura de cartão de crédito, a fim de saldar o débito remanescente, sendo debitada exata quantia no dia 20 de março, conforme demonstrado no extrato juntado pela autora.

Ora, mesmo que eventualmente esgotado o limite de incidência do crédito rotativo, o consumidor pode, a qualquer momento, optar por saldar o saldo remanescente, tal como realizado pela Recorrida, onde efetuou o pagamento ainda no mesmo mês da fatura em análise.

Logo, com o pagamento do saldo remanescente, caberia a Recorrente cancelar o parcelamento, mesmo este tendo ocorrido em momento anterior, e não lançar como crédito na fatura subsequente, o que inevitavelmente lhe traria maiores vantagens já que permaneceria com o recebimento de juros decorrentes do parcelamento então imposto.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. (...) PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. RESOLUÇÃO 4.549 DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS EM ATRASO PELA CONSUMIDORA. DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO DE FORMA EXCEDENTE. (...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

6. Destarte, tendo a consumidora comprovado o adimplemento dos valores, embora com atraso, bem como da primeira parcela do financiamento automático no mês de março/2018 que abateria o valor ínfimo de R$ 28,57 (vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), correspondente ao saldo remanescente da fatura do mês de fevereiro/2018, além dos encargos moratórios, não há como considerar justa a manutenção das parcelas do financiamento no valor de 122,79 (cento e vinte e dois reais e setenta e nove centavos) a partir do mês de abril/2018, resultado este que se alcança com base em juízo de equidade, na forma autorizada pelo art. 6.º da lei 9.099/95.

7. Portanto, deve o parcelamento automático ser declarado inexigível a partir do mês de abril/2018, devendo os valores adimplidos a título de financiamento, a partir do referido mês, ser devidamente revertido à consumidora na forma de crédito nas faturas subsequentes. (...) (RI n° 0026693-11.2018.811.0001)

Assim, escorreita a sentença que reconheceu como indevido o parcelamento então mantido pela Recorrente.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PROCEDENTE.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança indevida, da qual a consumidora efetuou o pagamento. Assim, o pagamento realizado indevidamente, a teor do que preconiza o artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituído em dobro, o que faz por atingir o montante de R$ 2.552,34 (dois mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme determinado na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos termos da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020